Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719612-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELI BATISTA DA SILVA, S. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALINE MARQUES COSTA, ILANE MARQUES COSTA VIEGAS DECISÃO Foram autuados dois agravos de instrumento (0719612-76.2021.8.07.0000 e 0719614-46.2021.8.07.0000) relativos à mesma decisão (Proc. 0002041-60.2013.8.07.0018) da 8a Vara da Fazenda Pública. O julgamento do AGI dar-se-á nos autos do Proc. 0719614-46.2021.8.07.0000, distribuídos e conclusos em 21/06/2021, às 15h21. Assim, cancele-se a distribuição do presente. Comunique-se. Brasília, 29.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR